Tribunal: TJMT
Processo: 1000276-90.2022.8.11.0024
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000276-90.2022.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VITOR FERNANDES DA SILVA - CPF: 064.819.071-44 (APELANTE), KAREN LEE BELMONT TEIXEIRA - CPF: 017.722.351-05 (ADVOGADO), MAURIZIANO PEREIRA DE JESUS (VÍTIMA), ANDERSON FELIPE DE SOUZA ARENHART - CPF: 042.995.361-50 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCOS DANILO ALVES CUSTODIO FERREIRA - CPF: 713.347.581-23 (TERCEIRO INTERESSADO), YURI TEODORO MORAES - CPF: 061.249.511-69 (TERCEIRO INTERESSADO), ALISSON FERNANDO CARVALHO BRAGA - CPF: 026.759.321-08 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS VICTOR CARVALHO DOS SANTOS - CPF: 609.315.113-13 (TERCEIRO INTERESSADO), VITOR HUGO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 066.238.271-45 (TERCEIRO INTERESSADO), ALISSON FERNANDO CARVALHO BRAGA (VÍTIMA), JULIANO CRISTIAN DA SERRA HERANE - CPF: 925.816.411-34 (VÍTIMA), CLEITON RODRIGUES DE OLIVEIRA (VÍTIMA), CARLOS RAFAEL DE SOUZA (VÍTIMA), PAULO BENEDITO DAHMEL (VÍTIMA), HELENA MARIA DOS SANTOS MARIANO - CPF: 016.234.509-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO [CONCURSO DE PESSOAS, EMPREGO DE ARMA DE FOGO E RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DAS VÍTIMAS] - SENTENÇA CONDENATÓRIA – NULIDADE DA PROVA EMPRESTADA E INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – PRELIMINARES -
NULIDADE
POR DEFESA TÉCNICA DEFICIENTE – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO ASSEGURADOS – INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA - PERDA DE PRAZO NÃO CARACTERIZA DEFICIÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA - MERA DISCORDÂNCIA ENTRE ADVOGADOS – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO – JULGADO DO TRF5 – ARESTO DO TJMT -
NULIDADE
DA PROVA EMPRESTADA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS TRASLADADOS ANTES DO INTERROGATÓRIO E ALEGAÇÕES FINAIS – CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA OPORTUNIZADOS – DECURSO DE PRAZO – ACETAÇÃO TÁCITA – ARESTOS DO TJPR E TJMT – PRELIMINARES REJEITADAS –
MÉRITO
- RECONHECIMENTO PESSOAL – ART. 226 DO CPP – AVALIAÇÃO DO JUÍZO SINGULAR – RELATIVIZAÇÃO DAS FORMALIDADES LEGAIS – PROVAS JUDICIALIZADAS - NATUREZA RECOMENDATÓRIA – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – ENTENDIMENTO DO STJ - PREMISSA DO STF – PALAVRA DAS VÍTIMAS - RECONHECIMENTO PESSOAL RATIFICADO EM JUÍZO - SUFICIÊNCIA DE PROVAS - JULGADOS DO STJ E TJMT – RESPONSABILIZAÇÃO PENAL PRESERVADA - RECURSO DESPROVIDO.

Se “
garantida ao acusado a observância dos princípios da ampla defesa e do contraditório
” e “
não demonstrado desleixo do patrono constituído no curso do processo
”, não se mostra possível “
interpretar o transcurso do prazo in albis como ausência de defesa técnica
” (TRF5, HC no 0806100-53.2023.4.05.0000).

A mera discordância “
do atual Defensor com os pleitos, teses e estratégias adotados ou não pelo Causídico anterior não caracteriza ausência/deficiência de defesa capaz de gerar nulidade processual
” (STJ, AgRg no HC no 855549/SC – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 3.10.2023).

“
Para q
ue seja declarada a nulidade da instrução é indispensável que haja demonstração de prejuízo defensivo, o que não foi claramente demonstrado
” (Parecer da PGJ no 000261-028/2022).

“
Não há falar em nulidade por cerceamento de defesa quando o réu é regularmente assistido durante toda a instrução criminal por advogado por ele constituído, de modo que a discordância da estratégia até então utilizada pelo defensor anterior não é suficiente para configurar a pretensa nulidade pela deficiência técnica
” (TJMT, Ap no 1013643-30.2022.8.11.0042).

Ausente manifestação da Defesa constituída sobre a utilização da prova emprestada, resulta “
convalidado o ato por preclusão consumativa e aceitação tácita
” (TJPR, AP no 0000964-73.2015.8.16.0057).

“
Acerca da utilização de prova emprestada, é firme e por demais reconhecido o entendimento de que é de todo admissível a utilização de prova produzida em outro processo, desde que se possibilite o direito ao contraditório e à ampla defesa
” (TJMT, Ap no 0001729-68.2016.8.11.0018).

Afigura-se preclusa a via impugnativa da prova, visto que a suposta nulidade deveria ter sido “
arguida por ocasião das alegações finais
” (STJ, AgRg no HC no 710.305/PB).

Atente-se que a lei processual penal [CPP, art. 226] visa, essencialmente, conferir maior crédito à identificação da pessoa ou coisa, de modo que “
o juiz poderá levar em consideração o ato, dando-lhe a consideração que julgar adequada em face da falha ocorrida e no confronto com as demais provas produzidas
”
(GRINOVER, Ada Pellegrini. As nulidades no Processo Penal. 7a ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2001. p. 164-167). Em outras palavras, as formalidades legais devem ser relativizadas quando as provas judicializadas se mostrarem suficientes para sustentar a autoria delitiva (STJ, HC no 643.260/SP; AgRg no HC no 647.545/SC).

“
O entendimento desta Corte é no sentido de que “o art. 226 do Código de Processo Penal não exige, mas recomenda a colocação de outras pessoas junto ao acusado, devendo tal procedimento ser observado sempre que possível
” (STF, HC 227.629, Relator: Min. Luís Roberto Barroso - 26.06.2023)

Nos crimes contra o patrimônio,
“a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
” (STJ, AgRg no AREsp 1577702/DF).

“
Não obstante o réu tenha negado em juízo o cometimento do crime de roubo, ratifica-se o édito condenatório proferido em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a palavra da vítima do delito patrimonial tem especial relevância em razão do contato direto mantido com o agente criminoso, podendo conduzir ao reconhecimento pessoal ou a indicativo de características físicas que contribuam para sua identificação, e no caso em exame, porquanto os ofendidos relatam os fatos de forma coerente e segura, inclusive descrevendo, com firmeza, a cena criminosa, e ainda ratificam o reconhecimento sob o crivo do contraditório
[...].” (TJMT, AP no 1013974-46.2021.8.11.0042).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1000276-90.2022.8.11.0024 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE CHAPADA DOS GUIMARÃES

APELANTE(S): VITOR FERNANDES DA SILVA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por VITOR FERNANDES DA SILVA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães, nos autos de ação penal (Código 316992), que o condenou por roubo majorado [concurso de pessoas, emprego de arma de fogo e restrição de liberdade das vítimas] em concurso formal [vinte vítimas] a 10 (dez) anos de reclusão e 21 (vinte e um) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 157, 2o, II e V, §2-A, I, c/c art. 70, todos do CP - (ID 164318084).

O apelante suscita: a) nulidade da instrução processual por “
deficiência da defesa técnica
”; b) nulidade da prova emprestada produzida “
sem contraditório e ampla defesa
”. No mérito, sustenta que as provas não seriam suficientes para a condenação, notadamente porque o reconhecimento fotográfico teria sido “
realizado de maneira inadequada
”.

Pede o provimento para que sejam reconhecidas as nulidades e, por conseguinte, absolvido, também por insuficiência probatória.

Prequestiona o “
Art. 5o, inciso LV da Constituição Federal; Art. 8o do Pacto de São José da Costa Rica; Art. 157, §2o, II e V, e §2-A, I do Código Penal; Art. 155 do Código de Processo Penal; Art. 226 do Código de Processo Penal; Art. 386 do Código de Processo Penal; Art. 563 do Código de Processo Penal; bem como os Princípios do In Dubio Pro Reo, Contraditório e Ampla Defesa e Instrumentalidade das formas
” (ID 169594173).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES pugna pelo desprovimento do apelo (ID 187815311).

A i. 3a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Sumário: Acusado condenado nas penas do art. 157, §2o, II e V, §2-A, I do Código Penal, a pena de 10 (dez) anos de reclusão, em regime fechado, além do pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa – Pugna, preliminarmente, pela nulidade por cerceamento de defesa ante a deficiência da defesa técnica, bem como, alega a falta de justa causa, provas produzidas sem contraditório e ampla defesa. No mérito, requer a absolvição com base na insuficiência probatória – PRELIMINARES – Cerceamento de defesa – Deficiência da defesa técnica – Defesa que foi intimada de todos atos processuais – Ausência de prejuízo – Contraditório e ampla defesa presente – Ausência de nulidade – Pela rejeição da preliminar – MÉRITO – Absolvição – Provas suficientes da materialidade e autoria do delito – Declarações da vítima afinada com o conjunto probatório – Pelo desprovimento.”
(Roberto Aparecido Turin, procurador de Justiça - ID 193281192)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR - NULIDADE DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL POR DEFESA TÉCNICA DEFICIENTE)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante argui nulidade da instrução processual por “
deficiência da defesa técnica
” sob a assertiva de que “
a patrona anterior [...] quando intimada a manifestar-se sobre a prova emprestada dos autos de no 1000887-77.2021.8.11.0024, a mesma quedou-se inerte
”.

Vejamos.

Alisson Fernando Carvalho Braga, Luís Victor Carvalho dos Santos, Marcos Danilo Alves Custódio Ferreira, Vitor Hugo Pereira dos Santos, Yuri Teodoro Moraes e VITOR FERNANDES DA SILVA [apelante] foram denunciados por roubo majorado [concurso de pessoas, emprego de arma de fogo e restrição de liberdade das vítimas] e, inicialmente, a referida ação penal foi distribuída sob o no 1000887-77.2021.8.11.0024, perante o juízo da 2a Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães (ID 164317914).

Em 15.10.2021, “
não foi possível proceder a citação e intimação de CITAÇAO E INTIMAÇAO de VITOR FERNANDES DA SILVA
” porque outra pessoa reside no imóvel localizado no endereço indicado [“
rua Barra do Garças, casa 6, CPA 2, Cuiabá-MT
”], consoante certidão (ID 164316782) subscrita por oficial de justiça [Marcos Santos Rego].

Em 19.10.2021, foi expedido o edital de citação do apelante (ID 164316783).

Em 20.11.2021, o apelante não foi localizado no endereço indicado no mandado de citação [“
RUA TOMÉ FONTES, 222, BAIRRO: SÃO SEBASTIÃO, CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT, CEP: 78195-000
”], consoante certidão (ID 164316782) subscrita por oficial de justiça [Marcos Santos Rego].

Em 13.12.2021, certificou-se o decurso de prazo para apresentar resposta à acusação (ID 164316786).

Em 17.12.2021, o órgão do Ministério Público requereu o desmembramento da ação penal “
quanto ao acusado VITOR FERNANDES DA SILVA
” (ID 164316791).

Em 25.12.2021, foi determinado o desmembramento da Ação Penal no 1000887-77.2021.8.11.0024 em relação à VITOR FERNANDES DA SILVA, o qual não havia sido localizado para citação pessoal e porque os corréus estavam presos (ID 164316792), originando a Ação Penal no 1000276-90.2022.8.11.0024, que seguiu apenas contra este.

No dia 12.1.2022, realizou-se audiência de instrução com a oitiva de Anderson Felipe Arenhart e Juliano Cristian da Serra Herane [vítimas], bem como das testemunhas Alessandro Ferreira da Cruz, Edilson Brito da Cunha e Anderson Luiz da Silva (ID 164317975 – PJE no 1000887-77.2021.8.11.0024).

No dia 2.2.2022, ocorreu a audiência de continuação, ocasião em que realizaram-se as declarações da vítima Carlos Rafael de Souza, das testemunhas Edilson Brito da Cunha, Edilson Brito da Cunha, Alessandro Ferreira da Cruz, Anderson Luiz da Silva, Cristina Baques Rocha, Elias Pereira dos Santos, Adauto dos Santos Mota, Ernesto Bognar, Lucimara Bispo de Souza e os interrogatórios de Alisson Fernando Carvalho Braga, Luís Victor Carvalho dos Santos, Marcos Danilo Alves Custódio Ferreira, Vitor Hugo Pereira dos Santos, Yuri Teodoro Moraes (ID 164318016 - PJE no 1000887-77.2021.8.11.0024).

O desmembramento da Ação Penal no 1000276-90.2022.8.11.0024 foi efetivado em 4.3.2022 (ID 164318034).

A prisão preventiva do apelante foi cumprida apenas em 20.4.2022 (ID 164318035).

O apelante foi citado pessoalmente em 17.5.2022 (ID 164318044).

Em 1o.6.2022, a Defesa do apelante, patrocinada pela advogada Karen Lee Belmont Teixeira [OAB/MT 27.609], apresentou reposta à acusação

(ID 164318046).

Em 30.6.2022, o Juízo singular determinou “
a remessa dos autos às partes para manifestarem sobre eventual prova emprestada a ser aproveitada dos autos n. 1000887-77.2021.8.11.0024 e a indicação dos ofendidos/vítimas, testemunhas ou informantes que desejam a tomada de declarações e inquirições em audiência de instrução e julgamento
” (Renato José de Almeida Costa Filho, juiz de Direito – ID 164318051).

Em 27.7.2022, o órgão do Ministério Público manifestou-se favoravelmente ao “
empréstimo da prova
” (ID 164318054).

Em 3.8.2022, foi certificado “
que decorreu o prazo para a defesa do denunciado manifestar nos autos
” (ID 164318055).

No dia 27.9.2022, em audiência de instrução, o apelante foi interrogado, na presença de sua advogada Karen Lee Belmont Teixeira [OAB/MT 27.069] (ID 164318078).

Em 25.10.2022, a Defesa apresentou memoriais finais (ID 164318082).

Em 15.2.2023, o Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante roubo majorado [concurso de pessoas, emprego de arma de fogo e restrição de liberdade das vítimas] em concurso formal [vinte vítimas] a 10 (dez) anos de reclusão e 21 (vinte e um) dias-multa, em regime inicial fechado (ID 164318084).

Em 6.3.2023, foi interposto recurso de apelação (ID 164318088).

Em 5.4.2023, Karen Lee Belmont Teixeira [OAB/MT 27.069] subtabeleceu para Helena Maria dos Santos Mariano [OAB/MT 28.186], a qual fora responsável pelas razões recursais apresentadas (ID 169594173).

Nesse contexto, verifica-se que a Defesa do apelante VITOR FERNANDES DA SILVA foi intimada de todos atos do processo, notadamente sobre a prova emprestada, participou da instrução do processo, apresentou resposta à acusação e alegações finais, bem como interpôs o devido recurso de apelação.

Se “
garantida ao acusado a observância dos princípios da ampla defesa e do contraditório
” e “
não demonstrado desleixo do patrono constituído no curso do processo
”, não se mostra possível “
interpretar o transcurso do prazo in albis como ausência de defesa técnica
” (TRF5, HC no 0806100-53.2023.4.05.0000 – Relator: Des. Federal Francisco Roberto Machado – 15.9.2023).

Noutra ótica, a mera discordância “
do atual Defensor com os pleitos, teses e estratégias adotados ou não pelo Causídico anterior não caracteriza ausência/deficiência de defesa capaz de gerar nulidade processual
” (STJ, AgRg no HC no 855549/SC – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 3.10.2023).

Não bastasse, “
para que seja declarada a nulidade da instrução é indispensável que haja demonstração de prejuízo defensivo, o que não foi claramente demonstrado
” (Roberto Aparecido Turin, procurador de Justiça - ID 193281192).

Colaciona-se o seguinte julgado do e. TJMT:

“
Não há falar em nulidade por cerceamento de defesa quando o réu é regularmente assistido durante toda a instrução criminal por advogado por ele constituído, de modo que a discordância da estratégia até então utilizada pelo defensor anterior não é suficiente para configurar a pretensa nulidade pela deficiência técnica.
(Ap no 1013643-30.2022.8.11.0042 – Relator: Des. Pedro Sakamoto – 14.7.2023)

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

VOTO (PRELIMINAR - NULIDADE DA PROVA EMPRESTADA)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante suscita nulidade das provas produzidas na Ação Penal no 1000887-77.2021.8.11.0024 [que tramitou contra os codenunciados] ao argumento de que fora produzida “
sem contraditório e ampla defesa
”.

Vejamos.

No dia 30.6.2022, o Juízo singular ordenou “
a remessa dos autos às partes para manifestarem sobre eventual prova emprestada a ser aproveitada dos autos n. 1000887-77.2021.8.11.0024 e a indicação dos ofendidos/vítimas, testemunhas ou informantes que desejam a tomada de declarações e inquirições em audiência de instrução e julgamento
” (Renato José de Almeida Costa Filho, juiz de Direito – ID 164318051).

O órgão do Ministério Público manifestou-se favoravelmente ao “
empréstimo da prova
” em 27.7.2022 (ID 164318054).

Em 3.8.2022, certificou-se o transcurso do prazo “
para a defesa do denunciado manifestar nos autos
” (ID 164318055).

Em 27.9.2022, foi colhido o interrogatório do apelante e encerrada a instrução (ID 164318078).

Em 25.10.2022, a Defesa apresentou memoriais finais e não suscitou a nulidade da prova emprestada (ID 164318082).

Em 15.2.2023, o Juízo singular condenou o apelante por roubo majorado [concurso de pessoas, emprego de arma de fogo e restrição de liberdade das vítimas] em concurso formal [vinte vítimas] a 10 (dez) anos de reclusão e 21 (vinte e um) dias-multa, em regime inicial fechado (ID 164318084).

Pois bem.

Os depoimentos das testemunhas e vítimas colhidos nos autos de origem [no 1000887-77.2021.8.11.0024] foram produzidos e acostados na ação penal desmembrada nos dias 12.1.2022 e 2.2.2022, a denotar que o apelante teve conhecimento e oportunidade de se manifestar sobre elas em seu interrogatório [27.9.2022] e nas alegações finais [25.10.2022].

Se ausente manifestação da Defesa constituída sobre a utilização da prova emprestada, resulta “
convalidado o ato por preclusão consumativa e aceitação tácita
” (TJPR, AP no 0000964-73.2015.8.16.0057 – Relator: Des. Antonio Carlos Ribeiro Martins – 8.2.2019).

Nessa linha, assim decidiu este e. Tribunal:

“
Acerca da utilização de prova emprestada, é firme e por demais reconhecido o entendimento de que é de todo admissível a utilização de prova produzida em outro processo, desde que se possibilite o direito ao contraditório e à ampla defesa
”. (TJMT, Ap no 0001729-68.2016.8.11.0018, Relator: Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02.06.2020).

Ademais, afigura-se preclusa a via impugnativa da prova emprestada, visto que a suposta nulidade deveria ter sido “
arguida por ocasião das alegações finais
” (STJ, AgRg no HC no 710.305/PB – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 14.6.2022).

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 06 de março de 2021, por volta das 05h00m, em uma propriedade rural denominada Fazenda Laranjal, situada no Município de Planalto da Serra-MT, Comarca de Chapada dos Guimarães-MT, os denunciados ALISSON FERNANDO CARVALHO BRAGA, LUÍS VICTOR CARVALHO DOS SANTOS, MARCOS DANILO ALVES CUSTÓDIO FERREIRA, VITOR FERNANDES DA SILVA, VITOR HUGO PEREIRA DOS SANTOS, YURI TEODORO MORAES em concurso de agentes, subtraíram para proveito próprio, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo e restrição de liberdade, os objetos descritos nos documentos Num. 54158507 – Pág. 30 e 67, Num. 54158514 – Pág. 24, das vítimas Juliano Cristian da Serra Herane, Anderson Felipe de Souza Arenhart, Mauriziano Pereira de Jesus, Cleiton Rodrigues de Oliveira e Carlos Rafael de Souza. [...]

Ante o exposto, denuncio ALISSON FERNANDO CARVALHO BRAGA, LUÍS VICTOR CARVALHO DOS SANTOS, MARCOS DANILO ALVES CUSTÓDIO FERREIRA, VITOR FERNANDES DA SILVA, VITOR HUGO PEREIRA DOS SANTOS, YURI TEODORO MORAES como incursos, por diversas vezes, no artigo 157, §2o, incisos II (concurso de agentes) e V (restrição da liberdade), §2-A, inciso I (emprego de arma de fogo), c/c artigo 61, inciso II, alínea “h” (criança), todos do Código Penal [...].”
(Carlos Henrique Richter, promotor de Justiça – ID 164317914 – PJE no 1000887-77.2021.8.11.0024)

A ação penal (PJE no 1000887-77.2021.8.11.0024) foi desmembrada em relação a VITOR FERNANDES DA SILVA por se encontrar em local incerto e desconhecido (ID 164316792), resultando nestes autos (PJE no 1000276-90.2022.8.11.0024).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal nos seguintes termos:

“[...] A materialidade do crime descrito(s) no CP, art. 157, §2o, II e V, §2-A, I, está demonstrada através do boletim de ocorrência, portaria, termo de exibição e apreensão, termo de reconhecimento de objetos, termo de entrega, termo de reconhecimento fotográfico, auto de verificação do local do crime, relatório dos investigadores, fotos do local do crime, cumprimento dos mandados de prisão, auto de prisão em flagrante e relatório da Autoridade Policial.

A autoria em relação ao réu, igualmente, suficientemente demonstradas através das declarações dos ofendidos, oitiva das testemunhas arroladas em juízo, interrogatórios dos acusados nos autos n. 1000887-77.2021.8.11.0024, inclusive a confissão do acusado VITOR FERNANDES DA SILVA, quem corroborou a prática do crime na audiência de instrução e julgamento, afirmando que estava nesse roubo e, em síntese, que a esposa tinha acabado de ter bebê, foi roubar porque estava com dificuldade por isso foi fazer esse ato. [...]

Além da confissão em juízo do acusado VITOR FERNANDES DA SILVA, o conjunto probatório produzido na fase policial e corroborado na judicial demonstra seguramente o narrado na denúncia de que no dia 6 de março de 2021, por volta das 5h, em uma propriedade rural denominada Fazenda Laranjal, situada no Município de Planalto da Serra-MT, Comarca de Chapada dos Guimarães-MT, o acusado VITOR FERNANDES DA SILVA junto com os acusados ALISSON FERNANDO CARVALHO BRAGA, LUÍS VICTOR CARVALHO DOS SANTOS, MARCOS DANILO ALVES CUSTÓDIO FERREIRA, VITOR HUGO PEREIRA DOS SANTOS e YURI TEODORO MORAES em concurso de agentes, subtraíram para proveito próprio, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo e restrição de liberdade, os objetos descritos nos autos, das vítimas Juliano Cristian da Serra Herane, Anderson Felipe de Souza Arenhart, Mauriziano Pereira de Jesus, Cleiton Rodrigues de Oliveira e Carlos Rafael de Souza. [...]

Isso posto, RESOLVO O MÉRITO e JULGO PROCEDENTE(S) O(S) PEDIDO(S)/PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL em desfavor da parte ré VITOR FERNANDES DA SILVA, vulgo “Loirinho”, brasileiro, solteiro, lavador de veículos, nascido em 10/12/2001, em Limeira-SP, portador do RG n. 3028374-4 SSP-MT, filho de José Rodrigues da Silva e Inés Fernandes, residente e domiciliado na Rua Tomé Fontes, n. 222, bairro São Sebastião, no Município de Chapada dos Guimarães-MT, para CONDENAR pela prática do(s) crime(s)/delito(s) descrito(s) no CP, art. 157, §2o, II e V, §2-A, I, assim como passo à individualização/fixação da(s) pena(s) – CRFB/1988, art. 5o, XLVI -, fazendo-o de acordo com as conclusões suso – CPP, art. 387, I a III; CP, arts. 59, 60 -, cuja “pena-base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste Código; em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as causas de diminuição e de aumento” - CP, art. 68.
[...].
”
(Renato José de Almeida Costa Filho, juiz de Direito – ID 164318084)

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pelo Termo de Entrega no 2021.16.28330 (ID 164317332 – fls. 14/15), Termo de Reconhecimento de Objetos no 2022.16.41893 (ID 164317332 – fls. 16/17), Termo de Exibição e Apreensão no 2021.16.27393 (ID 164317332 – fls. 30/31), Termo de Reconhecimento de Objetos no 2021.16.27492 (ID 164317332 – fls. 38), Termo de Entrega no 2021.16.27493 (ID 164317332 – fls. 39), Termo de Entrega no 2021.16.29014 (ID 164317332 – fls. 66), Termo de Deslacre e Apreensão no 2021.16.29008 (ID 164317332 – fls. 67), Auto de Verificação de Local de Delito (ID 164317332 – fls. 117/121), Termo de Exibição e Apreensão no 2021.16.26552 (ID 164317340 – fls. 24), Termo de Entrega no 2021.16.26587 (ID 164317340 – fls. 34), Termo de Entrega no 2021.16.26598 (ID 164317340 – fls. 38), Termo de Exibição e Apreensão no 2021.16.56017 (ID 164317340 – fls. 49), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Anderson Luiz da Silva, policial militar (ID 164317332 – fls. 27), Alessandro Ferreira da Cruz, policial militar (ID 164317332 – fls. 28/29), Mauriziando Pereira de Jesus, vítima (ID 164317332 – fls. 32/33), Cleiton Rodrigues de Oliveira, vítima (ID 164317332 – fls. 35/36), Carlos Rafael de Souza, vítima (ID 164317332 – fls. 40/41), Paulo Benedito Dahmel, vítima (ID 164317332 – fls. 82/83), Anderson Felipe de Souza Arenhart, vítima (ID 164317332 – fls. 98/99; ID 164317340 – fls. 32/33), Joanilson Batista da Silveira, policial militar (ID 164317340 – fls. 19/20), Edilson Brito da Cunha, policial militar (ID 164317340 – fls. 22/23), YURI TEODORO MORAES, codenunciado (ID 164317340 – fls. 28/30), ALISSON FERNANDO CARVALHO BRAGA, codenunciado (ID 164317340 – fls. 79/81), LUÍS VICTOR CARVALHO DOS SANTOS, codenunciado (ID 164317340 – fls. 95/98).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Carlos Rafael de Souza, vítima (ID 164318017/ID 164318019), Juliano Cristian da Serra Herane, vítima (ID 164318017/ID 164318019), Edilson Brito da Cunha, policial militar (ID 164318017/ID 164318019), Alessandro Ferreira da Cruz, policial militar (ID 164318017/ID 164318019), Anderson Luiz da Silva, policial militar (ID 164318017/ID 164318019), Cristina Baques Rocha, vizinha do apelante MARCOS (ID 164318017/ID 164318019), Elias Pereira dos Santos, vizinho do apelante MARCOS (ID 164318017/ID 164318019), Adauto dos Santos Mota, vizinho do apelante MARCOS (ID 164318017/ID 164318019), Ernesto Bognar, motorista de aplicativo (ID 164318017/ID 164318019), Lucimara Bispo de Souza, testemunha do apelante LUÍS VICTOR (ID 164318017/ID 164318019),

Clinton Mateus Francisco dos Santos, amigo do apelante ALISSON (ID 164318017/ID 164318019), Cícero José da Silva, padrasto do apelante VITOR HUGO (ID 164318017/ID 164318019), ALISSON FERNANDO CARVALHO BRAGA, codenunciado (ID 164318017/ID 164318019), LUÍS VICTOR CARVALHO DOS SANTOS, codenunciado (ID 164318017/ID 164318019), MARCOS DANILO ALVES CUSTÓDIO FERREIRA, codenunciado (ID 164318017/ID 164318019), VITOR HUGO PEREIRA DOS SANTOS, codenunciado (ID 164318017/ID 164318019), YURI TEODORO MORAES, codenunciado (ID 164318017/ID 164318019) e VITOR FERNANDES DA SILVA, apelante (ID 164318017/ID 164318019).

Destacam-se do contexto probatório que:

- Carlos Rafael de Souza [vítima] destacou, nas fases policial e judicial, que os assaltantes “
chegaram por volta das 5h10min e um deles entrou no alojamento com arma em punho, o abordou, quando viu que seria um assalto, já entregou o celular, oportunidade em que mandou deixar no solo e os acusados seguiram amarrando as demais pessoas que estavam no local”; “no momento da abordagem entrou um e depois mais 2 (dois)”; “por fim, entraram os outros”; “quando eles chegaram ainda estava escuro e ordenaram que ninguém olhasse para eles e nesse momento não reconheceu ninguém, contudo depois levaram todos para a cantina, com rosto para baixo, para não vê-los”; “os levaram até a cozinha, onde tinha 2 (duas) crianças, filhas do caseiro”; “eles pegaram as crianças, em seguida pegaram outras pessoas que trabalhavam”; “chegaram mais 3 (três) e formaram 6 (seis)”; “eles falaram que era um assalto e não era para reagir”; “tinha 1 (um) mais descontrolado e outro tentando apaziguar a situação, todos estavam armados e depois que levaram para a cozinha, local em que fizeram mais reféns”; “depois levaram todos até o
conteiner
e os trancou, sendo que as mães e as crianças trancaram no banheiro”; “tinha em torno de 20 (vinte) a 30 (trinta) reféns”; “eles pegaram os celulares de todas as vítimas, perguntavam onde estava o proprietário da fazenda e que disseram que não fariam mal a ninguém”; “chegaram de carro, contudo não ouviu o barulho deles chegando”; “conforme as vítimas iam chegando, iam abordando todos”; “no momento em que foi levado para o
conteiner
olhou e depois reconheceu LUIZ VICTOR CARVALHO DOS SANTOS, YURI TEODORO MORAES e VITOR FERNANDES MORAES, sendo que foram esses 3 (três) que o abordaram”; “um deles disse que o pai havia trabalhado na fazenda e que o proprietário tinha mandado ele embora como se fosse um cachorro”; “chegaram por volta das 5h e saíram quase 9h, quando levaram todos os celulares e 2 (duas) camionetes, além de dinheiro, corrente de ouro, máquinas de solda, entre outros”; “eles fizeram disparos de arma de fogo, inclusive quando foram até a cozinha”; “deram em média 17 (dezessete) tiros, alegando que estavam testando as armas, amedrontando as pessoas, em situação delicada, porque não sabe o que vai acontecer”; “depois que eles foram embora, encontraram os cartuchos deflagrados e viram que eram pistolas 380”; “na Delegacia reconheceu os acusados”; “todos estavam armados portando pistola 380, inclusive algumas armas usadas pelos acusados eram dos terceirizados da fazenda”
(ID 164317332 – fls. 40/41; ID 164318017/ID 164318019);

- Juliano Cristian da Serra Herane [vítima] narrou, perante o Juízo singular, que “
na madrugada, por volta das 5h, acordou sob ameaças, com a arma na cabeça e os acusados encapuzados falando que matariam todo mundo”; “queriam saber onde estava o dono da fazenda e onde era o cofre”; “eles sabiam que tinha um cofre”; “disseram que não sairiam dali enquanto não levasse tudo”; “inclusive levaram documentos, dinheiro, veículos, objetos pessoais, cartão de crédito, corrente, aliança, celular, todos objetos que estava dentro da camionete, entre outros”; “a todo momento usavam de muita violência”; “diziam que não sairia ninguém vivo dali”; “identificaram o Vitinho, quem tirou a máscara”; “como as vítimas tinham visto eles, teriam que matar porque viram o rosto dele”; “ameaçavam com arma e todo momento dizia que mataria todos dali”; “os criminosos não usavam máscaras o tempo todo, ora usavam máscara, ora não”; reconhece “os acusados VICTOR, quem tirou a máscara e disse que mataria todos e o MARCOS era o danado”; “todos estavam armados”; “o comportamento era todo momento agressivo e dando tiros para o alto”; “durante o momento deixava eles de cabeça baixa e diziam que se levantassem, atirariam”; “eles chegaram na fazenda com um veículo SEDAN branco e um veículo GOL preto”; “identificou 6 (seis) tipos de vozes diferentes”; “VICTOR estampou nitidamente a cara dele, porque sua máscara estava abaixo do nariz”; “reconheceu o timbre de voz do Vitinho, porque quando eles chegaram e prenderam todos no
conteiner
ele tirou a máscara e mostrou o rosto, os ameaçando”; “Vitinho era quem mandava em todos, era quem comandava o pessoal”; “o acusado YURI era muito violento e a todo momento falando que ia matar todo mundo”; “a palavra deles era a mesma, falavam que matavam, agressões verbais com arma na cabeça o tempo todo”; “todos estavam com arma em punho; “quando chegaram já estavam armados, todos com pistolas”; “na Delegacia viu que as armas eram .40 e não eram da fazenda, mas deles”; “esse ai é o Vitor, esse mesmo, foi quem retirou a máscara e falou claramente que ele iria matar nós”; “esse aí também, eu não recordo o nome agora, mas esse aí também, eu o reconheci”; “esse rapaz também que estava no dia falando a todo momento que...utilizando de muita violência verbal”; “esse ai também reconheço, esse era o danado”; “esse ai era o careca, esse mesmo, esse era o alto, bem comprido”; “esse aí não me recordo muito bem dele não”; “Esse rapaz que está aparecendo aí oh, um calvo, é um deles também”
(ID 164318017/ID 164318019);

- Anderson Felipe de Souza Arenhart [vítima] relatou, na audiência de instrução, que “
acordou com a arma no rosto e pessoas falando levanta vagabundo que é um assalto”; “amarraram todos do jeito que estavam dormindo, inclusive uns apenas de cuecas, e começaram a tortura com agressões físicas, tiro perto do rosto e chutes”; “tinha umas 7 (sete) pessoas, inclusive, 1 (um) ficou na estrada dizendo que o carro tinha quebrado”; “os outros renderam todos, amarrando na cantina e depois colocaram no
conteiner
, até mais ou menos as 10h”; “exigiam dinheiro, armas, dizendo que ficariam até o outro dia e levariam as máquinas”; “trancaram todos no
conteiner
e quando ouviram o barulho dos veículos indo embora, conseguiram sair”; eles “levaram as camionetes, uma corrente de ouro que tinha como herança, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), dinheiro de todos, aliança, documentação, rádios que usavam para trabalhar, enfim o que eles acharam, pegaram tudo, só recuperou o veículo, o restante nada”; “eles utilizaram revólveres e pistolas”; “davam muitos tiros, inclusive os acusados falavam que sabia que ele era playboy e tinha que dar conta do dinheiro”; “eles tinham sotaque cuiabano e todo tempo tiravam e colocavam as máscaras; que os Policiais foram até a fazenda com fotos, para fazer reconhecimento dos acusados porque ele não quis fazer o reconhecimento pessoal”; “na oportunidade conseguiu reconhecer os acusados”; “foi abordado dormindo ainda e eles chegaram sem máscara, todos de arma em punho; que identificou Vitinho, quem era o chefe”; “a todo momento eles o chamaram”; “inclusive teve momento em falou para não chamá-lo pelo nome”
;

“identificou Vítinho como sendo a pessoa que o acordou com a arma”; afirmou que “ele era o chefe, quem mandava e desmandava”; “puxou a corrente e, como era muito grossa, o machucou porque o acusado não conseguia tirar a aliança e a corrente”; “somente 1 (um) estava com rosto coberto e os demais sem máscaras”; “mostravam o rosto normalmente depois que eles tiraram para levar para o
contêiner”
; “conversavam normal, olhando no rosto”; “o Vitinho conversava todo tempo e dizia que teria que matar todo mundo”; “quando foram levadas as fotos na fazenda, não sabe se eles já estavam presos”; “soube que o acusado que foi preso com a camionete entregou os outros”; “reconheceu YURI, que foi preso na camionete”; “lembra dele armado com uma pistola preta, inclusive juntou todos as cápsulas de arma calibre 380”; “todos eles eram muito agressivos, inclusive está até pagando psicólogo para 1 (uma) das vítimas”; “eles deram tapa nas costas, chutes, amarraram as pernas para trás, só de cuecas, e que as agressões eram muitos chutes”; “inclusive falou: ‘vamos matar logo esse grandão porque ele é lutador”; “no momento do crime estavam em média de 25 (vinte e cinco) pessoas”; “eles amarraram a vítima Paulo e pegavam uma faca e passavam pelo rosto”; “YURI estava com uma pistola”; “pegaram armas da fazenda para praticarem o crime, mas eles já chegaram armados”; “em relação ao ALISSON, todo tempo ele falava que queria pegar o dono da fazenda e matar porque teria feito mal ao pai dele”; “eles pareciam estar sob efeito de álcool e drogas”; “o avó do ALISSON foi gerente da fazenda, inclusive o pai e o avô trabalhavam no local e saíram muito bem financeiramente”
(ID 164318017/ID 164318019);

- Mauriziano Pereira de Jesus

[vítima] pontuou, perante a autoridade policial, que
“na manhã do dia dos fatos, por volta das 5h, 3 (três) homens estavam no interior do alojamento e outros 3 (três) do lado de fora, todos armados com pistola e carabina; que colocaram ele e o seu companheiro de quarto deitados no solo; que fizeram isso em outro alojamento e na casa da cozinheira onde haviam 2 (duas) crianças pequenas”; “depois disso colocaram todos na cantina e, por fim, no
contêiner”
; “conforme os funcionários da fazenda iam chegando, eram colocados no
contêiner”
; “apesar de não ver quantas pessoas estavam cuidando do
conteiner
acredita que eram pelo menos 2 (duas)”; “eram 6 (seis) pessoas e procuravam cofre, ouro e dinheiro”; “apenas 2 (dois) usavam máscaras e os demais não”; “renderam Cleiton e passaram a andar com ele pela fazenda procurando o cofre, dinheiro e ouro e quando perceberam que não tinha o colocaram no
contêiner
também”; “acredita que eles ficaram mais de 3 (três) horas na fazenda”; “conseguiram ver eles indo embora com 2 (duas) camionetes dos terceirizados da fazenda e um Fiat Cronos branco que chegaram no local”; “fez o reconhecimento, através de fotos, dos acusados LUIS VICTOR CARVALHO DOS SANTOS, VITOR FERNANDES DA SILVA, MARCOS DANILO ALVES CUSTÓDIO e YURI ALAN MATOS FERREIRA”
(ID 164317332 – fls. 32/33);

- Cleiton Rodrigues de Oliveira [vítima] informou, na fase policial, que “
chegou na fazenda por volta das 6h10min e 6h15min e logo percebeu que a movimentação não estava mornal”; “imediatamente foi abordado por 2 (dois) homens, sendo um moreno de máscara bem alto, armado com revólver e outro mais claro, mais baixo que portava uma pistola na mão e outra na calça”; “o indivíduo que portava 2 (duas) armas era o YURI TEODORO MORAES”; “eles lhes perguntavam onde estavam as armas e demais objetos de valor como veneno e foi informado que não tinha veneno”; “roubaram dele a quantia de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta) reais, bem como os aparelhos celulares de todos que estavam ali”; “a todo momento lhes diziam que se fosse polícia o mataria”; “alguns funcionários estavam presos no
contêiner
e outros na cantina”; “Paulo não conseguia se movimentar e ficou no alojamento, sendo cuidado por um dos acusados, moreno e baixinho”; “conseguiram ver eles indo embora com 2 (duas) camionetes da fazenda e um Fiat Cronos branco, que chegaram no local”; “fez o reconhecimento, através de fotos, dos acusados LUIS VICTOR CARVALHO DOS SANTOS, MARCOS DANILO ALVES CUSTÓDIO E YURI ALAN MATOS FERREIRA”
(ID 164317332 – fls. 35/36);

- Edilson Brito da Cunha [policial militar] descreveu, na audiência

de instrução, que “
no dia dos fatos a guarnição estava realizando um bloqueio, receberam a ligação informando que havia tido um roubo e os envolvidos deveriam passar por ali”; “passou uma camionete suja de lama, com as características passadas, e viu uma pessoa baixinha dirigindo”; “como estava realizando um bloqueio, a pessoa que dirigia a camionete parou na fila e durante a abordagem ele ficou calado”; “na Delegacia ele confessou que tinha contratado um táxi para levá-lo até o local”; “sua função era levar a camionete para Cuiabá”
(ID 164318017/ID 164318019);

-
Anderson Luiz da Silva [policial militar]

relatou, na fase judicial,

que
“não participou da ocorrência, realizada pela equipe de Chapada dos Guimarães, quem abordou os acusados”; “em relação ao acusado MARCOS DANILO ALVES CUSTÓDIO FERREIRA, quem foi vítima de uma tentativa de homicídio, soube que o acusado estava na casa dele em um assentamento e uma pessoa chegou com uma pistola e efetuou uns 8 (oito) ou 9 (nove) disparos em direção, sendo socorrido pela família”; “foi até o local dos fatos e viu vários buracos de tiros na parede”; “ele foi atendido pelo médico”; “não se recorda qual era a munição, mas acha que era 380 pelo tamanho do calibre das munições que estavam no chão”; “quem atirou estava de motocicleta preta, foi direto em direção a ele e efetuou os disparos”; “na oportunidade conversou com o pai e o vizinho, que disseram a mesma coisa”
(ID 164318017/ID 164318019);

-
VITOR HUGO PEREIRA DOS SANTOS [codenunciado] negou a autoria perante o Juízo singular, afirmando que “
não conhece os acusados envolvidos na prática desse crime, não roubou ninguém e nem ideia porque estão dizendo isso”; “no dia 6.3.2021 entre as 6 e 9h estava na casa da sua genitora”; “no dia 5 dormiu em casa”
(ID 164318017/ID 164318019);

- YURI TEODORO MORAES

[codenunciado] relatou, na Delegacia de Polícia, ter sido convidado
“por seu amigo LUCAS na data de ontem para fazer um corre de roubo na região de Brasilândia”; “segundo LUCAS lhe caberia apenas trazer o carro que fosse roubado para Cuiabá”; “deveria “trazer o carro e deixá-lo na rodoviária e depois tomaria um taxi, deixando que alguém buscasse o carro na rodoviária de Cuiabá”; “por sua participação receberia um valor não acertado, pois quando o carro fosse vendido, haveria a divisão do dinheiro”; “iria encontrar os participantes do roubo em frente a Loja de tratores BI TEATRO”; “contou 5 (cinco) rapazes e foram de taxi até a região de Planalto da Serra”; “não conhece esses homens, não sabe seus nomes ou apelidos”; “pararam próximo a uma fazenda na região de Planalto da Serra amanhecendo o dia”; “ficou em um local situado atrás da fazenda e passado um tempo um daqueles homens disse-lhe; ‘a caminhonete é aquela ali, você leva para Cuiabá”; “trouxe a caminhonete, mas foi parado em uma blits e foi preso por roubo”; “o rádio amador, as facas, a furadeira, o frasco com acessórios de furadeira, os aparelhos de celular, a espingarda de pressão e o carregador de pistola e as 17 (dezessete) munições de calibre 380 estavam dentro do carro”; “a botina de cor marrom que estava calçando pertence a alguém da fazenda”
(ID 164317340 – fls. 28/30); em Juízo, “
não conhece a fazenda em que ocorreu o roubo”; “no dia dos fatos foi pegar a camioneta porque estava precisando de dinheiro, e que um rapaz entrou em contato com ele e perguntou se ele queria ganhar um dinheiro para levar a camionete até a rodoviária em Cuiabá e lhe pagaria R$ 500,00 (quinhentos reais)”; “quem contratou foi um tal de Carlos”; “pegou a camionete no trevo de Nova Brasilândia, em uma loja de tratores, com Carlos e para levar até Cuiabá”; “no momento em que estava com o veículo o policial o pegou e levou preso”; “chegou de manhã por volta das 9h30min, pegou a camionete e saiu”; “antes disso estava em casa, na cidade de Campo Verde com a família”; “não conhece”
os corréus; não conhece o Lucas que lhe ligou; iria somente levar a caminhonete até a rodoviária de Cuiabá

(ID 164318017/ID 164318019);

- LUÍS VICTOR CARVALHO DOS SANTOS [codenunciado] negou a autoria, na fase investigativa

(ID 164317340 – fls. 95/98); na audiência de instrução, “
não sabe nem porque é acusado desse crime”; “no dia dos fatos estava em Várzea Grande com sua namorada”; “não conhece os acusados”; “acredita que as pessoas que estão acusando ele por esse crime são da facção e querem vê-lo morto”; “os acusados pertencem a essa facção e as vítimas tenham participação no crime”; “no dia dos fatos estava em Cuiabá e dormiu com a namorada e foi até Chapada por volta das 10h”; “pegou o ônibus no sábado e foi pra Chapada”
(ID 164318017/ID 164318019);

- ALISSON FERNANDO CARVALHO BRAGA [apelante] negou a autoria, na Delegacia de Polícia, afirmando que, no dia 6.3.2021, sábado, por volta 5h, estava na casa de
“seu amigo Clinton Matheus,

localizada no Bairro do Grilo em Nova Brasilândia/MT”
;
“chegou na casa do amigo na sexta-feira, dia 05/03/2021, por volta de 19h30min, e foi embora no sábado, dia 06/03/2021, por volta de 13h30min”
;
“passou a noite de sexta para sábado ingerindo bebida alcoólica e usando drogas na casa de Clinton Matheus, quem pode testemunhar ao seu favor”
;
“não conhece as pessoas de MARCOS, DANILO e YURI TEODDORO”
(ID 164317340 – fls. 79/81); em Juízo,
“alegou que não teve participação no roubo ocorrido; que nem sabe porque está sendo acusado e não conhece os acusados; que o avô dele foi gerente da fazenda Laranjal”
(ID 164318017/ID 164318019);

- MARCOS DANILO ALVES CUSTÓDIO FERREIRA [codenunciado] negou a autoria perante a autoridade judicial, alegando que não
“conhece a fazenda e no dia dos fatos estava em casa, no sítio, e não conhece os acusados e as vítimas”; “no dia dos fatos estava em casa junto com os pais”
(ID 164318017/ID 164318019);

- o apelante VITOR FERNANDES DA SILVA, na audiência de instrução, confessou a prática do roubo “
porque quer mudar de vida, trabalhar, fazer um tratamento para entorpecentes, que estaria arrependido e deseja uma chance; que ele encontrou com os outros réus na rua; que só os conhece de vista e não sabe o nome dos demais, que estava passando por dificuldade e a esposa grávida; que encontrou com os outros na rua e foram fazer o roubo; que tinha feito uso de entorpecentes; que foram em um veículo e estava com armas de brinquedo; que eram em 6 (seis) pessoas e tinha 2 (duas) armas; que no local do roubo havia crianças; que depois do roubo saíram com a camionete e, do que foi roubado, ficou com dinheiro; que foram encontradas 2 (duas) armas e 1 (um) revólver, contudo afirmou que não sabe se foram utilizadas no roubo, porque cada um ficou em um local; que como a fazenda era grande ele ficou na entrada da fazenda cuidando para ver se a polícia ou outras pessoas chegavam
” (ID 164318017/ID 164318019).

Dito isso, vejamos.

A subtração de 1 (uma) Toyota Hilux, placas PHB-2F05, 1 (uma) Toyota Hilux placas OBJ-1G58, 1 (uma) furadeira
Wesco
com acessórios, aparelhos celulares
“de todos que estavam no local”
, o valor de R$750,00 (setecentos e cinquenta reais), 2 (duas) armas de fogo registradas [Taurus 938, no KGM-11264 calibre .380 e Taurus 838, no KKVV28213, calibre .380], um corrente de ouro [23g], uma aliança de ouro

[12g], 1 (um) rádio amador
Yaesu
, 1 (um) relógio
Technos
, além de outros objetos pessoais pertencentes às vitimas, por 6 (seis) agentes, pelo apelante e demais codenunciados, mediante emprego de armas de fogo e restrição à liberdade das vítimas [mais de

20 (vinte) pessoas], por aproximadamente 3h, na
“fazenda Laranjal II”,
localizada na zona rural do município de Planalto da Serra, no dia 6.3.2021, por volta das 5h, foi descrita, coerentemente, pelas vítimas
Carlos Rafael de Souza,
Juliano Cristian da Serra Herane, Anderson Felipe de Souza Arenhart, Mauriziano Pereira de Jesus e Cleiton Rodrigues de Oliveira
, nas fases policial e judicial.

Verifica-se que Mauriziano Pereira de Jesus [vítima] compareceu à Delegacia de Polícia de Campo Verde em 7.3.2021 e descreveu as características das pessoas a serem reconhecidas, entre
“diversas fotografias, em ambiente próprio”
, tendo reconhecido
“LUÍS VICTOR CARVALHO DOS SANTOS, VITOR FERNANDES DA SILVA, MARCOS DANILO ALVES CUSTÓDIO FERREIRA e YURI ALAN MATOS FERREIRA
” como sendo as pessoas que praticaram o roubo na Fazenda Laranjal II (Termo de Reconhecimento Fotográfico de Pessoa no 2021.16.27437 - ID 164317332 – fls. 34). Carlos Rafael de Souza – vítima - reconheceu
“LUÍS VICTOR CARVALHO DOS SANTOS, VITOR FERNANDES DA SILVA e YURI TEODORO MORAES
” como autores do crime (Termo de Reconhecimento Fotográfico de Pessoa no 2021.16.27515 - ID 164317332 – fls. 42). Anderson de Souza Arenhart [vítima] também reconheceu
“LUIS VÍCTOR CARVALHO DOS SANTOS, VITOR HUGO PEREIRA DOS SANTOS, VITOR FERNANDES DOS SANTOS, ALISSON FERNANDO CARVALHO BRAGA, YURI TEODORO MORAES e MARCOS DANILO ALVES CUSTÓDIO FERREIRA como sendo as mesmas pessoas que roubaram a Fazenda Laranjal, no dia 06/03/2021, por volta das 05h10min”
(Termo de Reconhecimento Fotográfico de Pessoa no 2021.16.33995 - ID 164317332 – fls. 100).

O reconhecimento [fotográfico] realizado pela vítima Carlos Rafael de Souza na fase policial foi confirmado em Juízo oportunidade em que indicou as condutas LUÍS VICTOR CARVALHO DOS SANTOS, VITOR FERNANDES DA SILVA e YURI TEODORO MORAES, destacando tê-los visualizado no momento em que era levado para o “
contêiner
”
(ID 164318017/ID 164318019).

Atente-se que a lei processual penal [CPP, art. 226] visa, essencialmente, conferir maior crédito à identificação da pessoa ou coisa, de modo que “
o juiz poderá levar em consideração o ato, dando-lhe a consideração que julgar adequada em face da falha ocorrida e no confronto com as demais provas produzidas
” (GRINOVER, Ada Pellegrini. As nulidades no Processo Penal. 7a ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2001. p. 164-167). Em outras palavras, as formalidades legais devem ser relativizadas quando as provas judicializadas se mostrarem suficientes para sustentar a autoria delitiva (HC no 643.260/SP - Relator: Min. Olindo Menezes [Desembargador convocado do TRF 1a Região] - 8.6.2021; AgRg no HC no 647.545/SC - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 18.5.2021).

De toda sorte, o c. STF reafirmou a natureza recomendatória das formalidades legais:

“
O entendimento desta Corte é no sentido de que “o art. 226 do Código de Processo Penal não exige, mas recomenda a colocação de outras pessoas junto ao acusado, devendo tal procedimento ser observado sempre que possível
” (HC 227.629, Relator: Min. Luís Roberto Barroso - 26.06.2023)

Nos crimes contra o patrimônio, “
a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
” (STJ, AgRg no AREsp 1577702/DF – Relatora Min.a Laurita Vaz - 1o.9.2020).

Aplicável o seguinte aresto deste e. Tribunal:

“
Não obstante o réu tenha negado em juízo o cometimento do crime de roubo, ratifica-se o édito condenatório proferido em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a palavra da vítima do delito patrimonial tem especial relevância em razão do contato direto mantido com o agente criminoso, podendo conduzir ao reconhecimento pessoal ou a indicativo de características físicas que contribuam para sua identificação, e no caso em exame, porquanto os ofendidos relatam os fatos de forma coerente e segura, inclusive descrevendo, com firmeza, a cena criminosa, e ainda ratificam o reconhecimento sob o crivo do contraditório
[...].” (AP no 1013974-46.2021.8.11.0042 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli – 8.3.2023)

Assim sendo, mantém-se a responsabilização penal do apelante.

No que tange ao prequestionamento, os seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja “
desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
” (TJDFT – RESE no 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas

DES
PROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2024